Tribunal: TJMT
Processo: 0056169-47.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0056169-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALGAR MULTIMIDIA S/A - CNPJ: 04.622.116/0001-13 (EMBARGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), DANIELA NEVES HENRIQUE - CPF: 036.189.746-47 (ADVOGADO), H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. - CNPJ: 12.287.925/0001-44 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO/ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0056169-47.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA.

EMBARGADA:

ALGAR MULTIMÍDIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA. contra o acórdão Id. 279700394 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de parcial procedência contra proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital autos da Ação Monitória ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o aresto incorreu em omissão/erro de premissa “
ao considerar como prova da falha na prestação do serviço, tão somente a reprodução do e-mail no corpo do Apelo, sem, contudo, analisá-lo em consonância com o termo aditivo de contrato acostado ao id. 272878876, fls.67/121, que se deu exatamente porque o 100MBPS anteriormente contratado, não era entregue a Embargante
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 287673352.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA. contra o acórdão Id. 279700394 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de parcial procedência contra proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital autos da Ação Monitória ajuizada pela ora Embargada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão/erro de premissa no aresto sob a assertiva de não ter sido analisado termo de aditivo contratual que reduziu o
megabite
contratado, referido documento foi devidamente considerado no julgado sendo, inclusive, nele mencionado de forma expressa que “
dos autos se infere as partes celebraram contrato para o fornecimento de internet com velocidade de 100 MBPS, com custo mensal de R$ 15.800,00, o qual, em outubro de 2011, sofreu aditivo, reduzindo a velocidade para 10MBPS ao custo mensal de R$ 3.600,00
”.

Entretanto, como se infere do julgado, o desprovimento do apelo se deu diante da ausência de provas suficientes de falha na prestação nos serviços a afastar a obrigação de adimplemento do valor ajustado entre as partes antes da celebração do citado aditivo.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025